Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. RESSARCIMENTO DOS VALORES NO PRAZO PREVISTO PELA MP 925/2020. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Requer concessão de efeito suspensivo ao recurso ao argumento de possível dano irreparável por ocasião de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. No mérito, alega que o cancelamento dos voos decorreu das fortes medidas de segurança adotadas em razão da pandemia da Covid-19, o que afastaria sua responsabilidade civil pelo reembolso das passagens.
2. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré ao reembolso das passagens não utilizadas pelo autor no valor de R$ 4.014,36, corrigida monetariamente a partir do desembolso (09/05/2020) acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, no prazo de 12 meses, a contar da data da aquisição (09/05/2020).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. A possibilidade de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença não constitui motivo suficiente a caracterizar dano irreparável passível de excepcionar a regra para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.
4. Consta dos autos que em 09/05/2020 o autor desembolsou R$ 4.014,36 na aquisição de 14 reservas com a mesma rota, em datas diversas, cada uma com 6 voos cada, totalizando 84 trechos exigidos para acumulação de pontos qualificáveis a alcançar a categoria black signature e obtenção de 42.000 pontos Latam Pass. Os voos foram cancelados de forma unilateral e as alternativas de reacomodação ofertadas foram recusadas pelo autor. A ré também não se desincumbiu de disponibilizar créditos correspondentes e reembolsar o autor.
5. Nos termos do art. 12, §1o, II da Resolução 400 da ANAC o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro no caso de alteração do horário da partida ou chegada ser superior a trinta minutos nos voos domésticos e uma hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente programado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.
6. Com efeito, a alteração do voo tenha por força da pandemia da Covid-19 não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea de promover o reembolso do valor relativo à compra das passagens aéreas, que se dará no prazo de doze meses, nos termos do art. 3o da Medida Provisória 925/2020.
7. Não há nos autos demonstração de que a ré tenha oposto resistência injustificada ao andamento do processo ou que o recurso tenha caráter manifestamente protelatório capazes de ensejar a imposição de multa por litigância de má-fé.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.